Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003470-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCAS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 105.627.896-00 (AGRAVADO), LUCAS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 105.627.896-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. O. S. - CPF: 099.456.391-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003470-05.2024.8.11.0000 - Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
B.O.S., representado pelo genitor Lucas Carvalho Sousa.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL -
TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) –TERAPIA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEVER DE COBERTURA -
PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento multidisciplinar, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003470-05.2024.8.11.0000 - Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
B.O.S., representado pelo genitor Lucas Carvalho Sousa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto pela Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral proposta por B
.O.S., representado pelo genitor Lucas Carvalho Sousa
, deferiu parcialmente a tutela antecipada determinando que a ré custeie de maneira integral e imediata o tratamento do autor, nos moldes do laudo médico anexado no id. 134964889, preferencialmente – frisa-se não se tratar de medida obrigatória – com os profissionais que já o atendem, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, insurge-se a ré, sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, vez que a agravada contratou serviços de plano de saúde com a Central Nacional Unimed, pessoa jurídica distinta da Unimed Cuiabá.

Diz que a decisão combatida impôs à agravante a obrigação de custear o tratamento requestado, a qual não possui relação jurídica com o beneficiário, sendo inquestionável a ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso.

Assevera que não
existe solidariedade entre as Unimeds e o simples fato de usarem marca idêntica não significa ser a mesma organização empresarial, ressaltando a inexistência de solidariedade e de grupo econômico.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id.
1

203426190)
.

Informações pelo Juízo
a quo
prestadas no id. 205598729
.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 207148684)
.

Parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça,
Jose Basilio Gonçalves,
pelo provimento do agravo de instrumento (id.
210733152
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003470-05.2024.8.11.0000 - Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
B.O.S., representado pelo genitor Lucas Carvalho Sousa.

V O T O

Cinge-se dos autos que B.OS., representado por seu genitor Lucas Carvalho Souza, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano material

e moral em face de Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que é menor, e foi diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, sendo-lhe prescrito tratamento com equipe multidisciplinar especializada pelo método ABA. Alega que foi solicitada cobertura de tratamento junto ao plano de saúde, todavia, sobreveio negativa.

Diante deste quadro, a tutela antecipada de urgência foi deferida determinando que a ré custeie de maneira integral e imediata o tratamento do autor, nos moldes do laudo médico anexado no id. 134964889, preferencialmente – frisa-se não se tratar de medida obrigatória – com os profissionais que já o atendem, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante
sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, vez que o agravado contratou serviços de plano de saúde com a Central Nacional Unimed, pessoa jurídica distinta da Unimed Cuiabá.

Diz que a decisão combatida impôs à agravante a obrigação de custear o tratamento requestado, a qual não possui relação jurídica com o beneficiário, sendo inquestionável a ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso.

Assevera que não
existe solidariedade entre as Unimed ́s e o simples fato de usarem marca idêntica não significa ser a mesma organização empresarial, ressaltando a inexistência de solidariedade e de grupo econômico.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese a argumentação da recorrente, os elementos constantes nos autos autorizam concluir neste momento, que a decisão agravada deve ser mantida.

Infere-se dos autos que o menor é portador de Transtorno Espectro Autista (CID-10: F84.0) e, por isso, teve prescrito pelO profissional que o acompanha, a intervenção de seguimento com a equipe multidisciplinar especializada no método ABA.

No caso, verifico o acerto da decisão, uma vez que presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor do menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde do infante caso não implementados os tratamentos com brevidade.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada ausência de cobertura em decorrência do período de carência.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete o menor, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com as despesas referentes ao tratamento multidisciplinar solicitado pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, a alegação de não possui legitimidade para figurar no polo passivo também não merece guarida, porquanto, é entendimento consolidado nesta Corte que as Unimeds do Brasil se comunicam em regime de intercâmbio, fazem parte de um mesmo grupo econômico e se apresentam ao consumidor como uma única marca de relevância nacional, podendo, o autor acionar a Unimed local para custear o tratamento vindicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SISTEMA
UNIMED
–
SOLIDARIEDADE
– INJUSTA RECURSA DE COBERTURA CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo
Unimed
do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo,
solidariedade
entre as integrante
s" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. . “(...)
a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
(STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.(RAC n. 0002316-41.2012.8.11.0015,1a Câm. Dir. Privado, Relator: Des. Joao Ferreira filho, J. em 08.08.2023 - negritei)

Ademais, destaco que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

L
ogo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024